Tribunal: TJDFT
Processo: 0723876-02.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSUMIDOR E CIVIL. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. PESSOA JURÍDICA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO. MULTA CONTRATUAL INDEVIDA. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito com Indenização por Danos Morais para declarar a inexigibilidade da multa contratual e condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de danos morais.

2. Tratando-se de contrato de prestação de serviços firmado entre empresa de grande porte do ramo de telecomunicações e sociedade empresarial inserta no ramo de comércio de administração de consórcios de veículos, é evidente a vulnerabilidade por insuficiência técnica da autora quanto aos serviços contratados – fora da sua cadeia produtiva, que a coloca em situação de desigualdade, motivo pelo qual impõe-se a incidência do Código Consumerista sobre o contrato estabelecido entre as partes.

3. A parte autora não tem condições técnicas de demonstrar que recebeu serviços com desempenho inferior a 99,7%, porém, comprovou ter realizado várias reclamações direcionados à apelante referentes ao link sem funcionamento, lentidão e falta de acesso à rede. Logo, a responsabilidade pela rescisão contratual é imputável à prestadora de serviços, não sendo devida a multa contratual e nem a realização de protesto e inclusão do nome da autora no Serasa.

4. É pacífico na jurisprudência que a inscrição indevida do nome da autora em cadastro de inadimplentes configura dano moral in re ipsa.

5. O quantum indenizatório deve atender aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade, além de considerar as condições econômicas das partes, os aspectos punitivo e compensatório da condenação, a gravidade e a repercussão do dano moral.

6. Apelação conhecida e desprovida.